Tribunal: TJDFT
Processo: 0721322-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAR ESTA CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO.
I - Como sabido, a apreensão e perícia da arma de fogo usada no crime de roubo é despicienda, podendo ser reconhecida a causa de aumento por meio de outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
II - A causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo deve ser mantida quando a firme palavra da vítima é corroborada pelas demais provas dos autos, notadamente o depoimento do policial responsável pelas investigações.
III - Nos termos do art. 156 do CPP, incumbe à Defesa o ônus de comprovar a alegação de que o artefato utilizado na prática do crime de roubo não tinha potencialidade lesiva, tratando-se de simulacro.
IV - Recurso conhecido e desprovido.